Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA. LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS IRREGULARES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa credora em face da decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do DF para apuração de bens imóveis irregulares em nome do devedor. O juízo de origem considerou inexistirem indícios de bens penhoráveis e destacou que as diligências realizadas via sistema INFOJUD foram infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a expedição de ofício à SEFAZ-DF, para consulta sobre imóveis irregulares pode ser determinada quando esgotados os meios ordinários de busca de bens pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a possibilidade de expedição de ofício à SEFAZ-DF para localização de bens irregulares no Distrito Federal, quando demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias de busca patrimonial.
4. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) impõe ao Poder Judiciário o dever de auxílio às partes, sobretudo quando os dados solicitados são inacessíveis sem intervenção judicial.
5. No caso, foi demonstrada a utilidade da medida para eventual localização de bens passíveis de constrição, sendo legítima a pretensão da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.